Tribunal: TCU
Processo: 037.511/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 735/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.511/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eucimar Kwiatkowski Augustinhak (XXX.509.059-XX); Fabiano Martins Cunha (XXX.813.486-XX); Fabio Eduardo Arruda (XXX.810.169-XX); Guilherme Zanetti Rosa (XXX.601.961-XX); Gustavo Cavalcanti da Costa Leite (XXX.759.434-XX); Jaqueline Barbosa Dutra (XXX.148.891-XX); Jose Sergio Silva Freire (XXX.927.911-XX); Marcus Vinicius Costa Ferreira Tavares (XXX.674.783-XX); Maria Luiza Gondim Fontenele Schloegl (XXX.822.923-XX); Monique Toledo Salgado (XXX.015.157-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.